Tribunal: CARF
Processo: 13587.000122/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2025-01-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13587.000122/2009-41
ACÓRDÃO
1002-003.685 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUBSEA 7 GESTÃO BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não ocorre nulidade processual, por alegada falta de motivação, de julgado
administrativo que contém todos os elementos fáticos e jurídicos
necessários à plena compreensão e ao amplo exercício do direito de defesa
do Recorrente.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2004
REQUERIMENTO DE CANCELAMENTO DE PER/DCOMP. INEXISTÊNCIA DE
LIDE E INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS JULGADORES. COMPETÊNCIA DA
DRF DE JURISDIÇÃO FISCAL DO CONTRIBUINTE.
Por força de dispositivos regimentais, a análise de requerimento de
retificação/cancelamento de PER/DCOMP é de competência exclusiva da
Unidade de jurisdição fiscal do contribuinte, não constituindo a
Manifestação de Inconformidade e o Recurso Voluntário meios
compatíveis à veiculação de pedido dessa natureza.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação às preliminares de nulidade do acórdão
recorrido e do não conhecimento da Manifestação de Inconformidade; em rejeitar a preliminar
suscitada e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.685 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13587.000122/2009-41
2
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista e Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/REC.
A interessada acima qualificada apresentou Declaração de Compensação –
DCOMPs, por meio das quais compensou crédito da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido-CSLL com débito de sua responsabilidade. O crédito seria decorrente de saldo
negativo da CSLL apurado no ano-calendário 2004 no valor de R$ 342.367,09.
Através da Decisão DRF/CGZ/RJ no 636/2009, fl. 83, a Delegacia da Receita
Federal considerou que a resposta dada pelo contribuinte à intimação não resolveu as
dúvidas existentes sobre o crédito pleiteado, em face do que não homologou
compensação declarada.
Foi apensado ao presente processo o de cadastramento dos débitos declarados nas
DCOMPS que tiveram tratamento manual e não foram homologadas.
A interessada apresentou manifestação de inconformidade, fl. 96, alegando, em
síntese, que as DCOMPs listadas no item 1 devem ser canceladas e a CSLL relativa a
novembro/2005, no valor de R$ 14.233,65 será pago com os acréscimos legais.
Houve erro no preenchimento do número das DCOMPs listadas no item 1 - seq 004
e 005, pede autorização para retificação.
Por despacho, fl. 150, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no
Rio de Janeiro I (DRJ/RJ1) determinou o retorno dos autos à ARF/Macaé/RJ para
verificar a tempestividade da manifestação de inconformidade.
Foi juntado aos autos o Aviso de Recebimento, fls. 152/153 e encaminhado o
processo ao SECOJ/DRJ/RJ1, fl. 157.
À
fl.
159
consta
Despacho
de
Encaminhamento
da
DRJ/RJ1
ao
SEORT/DRF/Macaé considerando que na petição de fl. 96 o contribuinte solicita somente
retificação e cancelamento de DCOMPs.
A DRF/Macaé através do Despacho Decisório no 109/2013 concluiu pela
devolução do processo à DRJ/RJ1 para análise da Manifestação de Inconformidade
considerando que o contribuinte se insurge contra decisão proferida pela DRF/Campo dos
Goytacazes.

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/REC,
conforme acórdão n. 11-58.109, de 30 de outubro de 2017 (e-fls. 166), o qual recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.685 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13587.000122/2009-41
3
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO. CANCELAMENTO. DRJ. FALTA DE COMPETÊNCIA.
O cancelamento e a retificação de declaração de compensação não estão na esfera de competência
das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento.

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 253.
Ao final, requer nulidade do acórdão recorrido, por cerceamento do seu direito de
defesa.
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c o 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno
do CARF).
Demais disso, observo que o recurso, apesar de tempestivo, não será conhecido na
íntegra, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do contraditório, eis que o
mérito não foi analisado pela decisão recorrida, sob o argumento de que se tratava de matéria
que escapava da sua competência regimental.
Em consequência, serão analisados apenas a legitimidade da decisão de não
conhecimento da Manifestação de Inconformidade e a preliminar de nulidade do acórdão
recorrido, arguida pelo Recorrente.

Preliminares
O Recorrente argui a nulidade do acórdão recorrido, em razão de a instância de
origem não ter analisado as informações constantes de sua Manifestação de Inconformidade,
limitando-se a abordar a incompetência do colegiado para o exame de pedidos de retificação e
cancelamento de DCOMP, o que, no seu entendimento, teria cerceado seu direito de defesa.
Sobre o tema, assim pronunciou-se o acórdão recorrido:
(...)
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.685 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13587.000122/2009-41
4
Na manifestação de inconformidade a interessada pede cancelamento e
retificação de DCOMPs além de revisão do lançamento e homologação das
DCOMPs.
A propósito, a retificação do PER/DCOMP somente apresentaria relevância para
fins de análise prévia à emissão do Despacho Decisório. Pressupõe, portanto, a
posterior prolação de despacho decisório, atividade para o qual esta DRJ carece
de competência.
Ocorre que, nos termos do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14/05/2012, a competência das DRJ,
com respeito a restituições e compensações, se restringe em conhecer e julgar,
após instaurado o litígio, a manifestação de inconformidade contra o despacho
decisório, como se vê no art. 233, verbis
(...)
No caso presente, a contribuinte não se insurge contra o despacho decisório e
seus fundamentos em virtude de algum vício nele existente. Pelo contrário, limita-
se a solicitar nova análise dos fatos. Entretanto, tal competência foi deferida
exclusivamente às DRF, conforme se vê no art. 224 do aludido Regimento Interno:
(...)
O procedimento de admissibilidade da retificação da Declaração de Compensação
não está abrangido pela competência das Delegacias de Julgamento - DRJ.
Esclareça-se que este colegiado não teria competência para pronunciar-se nem
mesmo se se tratasse de indeferimento do pedido de retificação, haja vista que a
decisão do Delegado da Receita Federal nesse sentido é definitiva, nos termos do
art. 67 da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008:
(...)
No que se refere ao cancelamento de DCOMP também não cabe pronunciamento
da DRJ. O cancelamento de PER/DCOMP deve ser formulado, antes do despacho
decisório, por meio de pedido eletrônico de cancelamento dirigido ao Delegado
da Receita Federal de jurisdição do sujeito passivo, a quem compete apreciar e
decidir sobre o pedido, consoante dispõe o art. 28 do Regimento Interno da
Receita Federal, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, em
seu art. 302, inciso XI e Instrução Normativa RFB no 1300/2012 (grifos
acrescentados):
(...)
Incabível, por conseguinte, a apreciação do pedido de cancelamento da
declaração em sede de manifestação de inconformidade.
Esclareça-se, da mesma forma que na retificação, este colegiado não teria
competência para pronunciar-se nem mesmo se se tratasse de indeferimento do
pedido de cancelamento, haja vista que a decisão do Delegado da Receita Federal
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.685 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13587.000122/2009-41
5
nesse sentido é definitiva, nos termos do art. 67 da Instrução Normativa RFB no
600, de 2005 aqui já mencionado.
Ante o exposto, voto por não conhecer da manifestação de inconformidade.
Como se observa, o acórdão recorrido explicou claramente que o requerimento de
cancelamento do PER/DCOMP não poderia ser apreciado pelo colegiado em razão de ser matéria
de competência exclusiva do Delegado da Receita Federal de jurisdição fiscal do contribuinte,
indicando os atos normativos que a delineavam.
A propósito, constata-se que o Recorrente sequer questiona os fundamentos
normativos que justificaram a decisão recorrida, concentrando sua irresignação num breve relato
sobre a origem e natureza do crédito e em alegações genéricas.
Entretanto, como visto, a decisão recorrida foi motivada de forma justa, clara e
congruente, circunscrevendo-se à questão da competência simplesmente por tratar-se de
condição de procedibilidade recursal, que, se desatendida, impede o avanço para análise do
mérito processual.
Por outro lado, andou bem a decisão recorrida ao concluir pela falta de
competência do colegiado para análise do mérito.
Isto porque a investigação dos autos revela que não há propriamente contestação
da não homologação da compensação perpetrada pelo Despacho Decisório, mas, de fato, um
requerimento administrativo para o cancelamento de PER/DCOMP. Confira-se:
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.685 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13587.000122/2009-41
6

Como se vê, trata-se claramente de requerimento de cancelamento de PER/DCOMP
dirigido à Seção de Orientação e Análise Tributária da DRF Campos dos Goitacazes, e não ao órgão
julgador de primeira instância.
Por tratar-se o pedido de retificação de PER/DCOMP - e não propriamente de
recurso contra a sua não homologação - não é possível a este colegiado emitir juízo de valor ou
pronunciar-se sobre o tema, por faltar-lhe competência para tanto, devendo a postulação ser feita
em meio próprio e dirigida à Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) de jurisdição fiscal do
contribuinte, como bem apontado pelo acórdão recorrido.
Em sendo assim, se eventualmente ocorreu o erro apontado pelo Recorrente, o
fato deve ser levado ao conhecimento da autoridade administrativa para ser objeto de revisão de
ofício, na qual será verificado se o crédito tributário reconhecido e confessado no PER/DCOMP em
questão foi calculado com o erro alegado (artigo 149 do Código Tributário Nacional - CTN1 c/c o
artigo 270 da Portaria MF no 430, de 09 de outubro de 20172).

1 Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.685 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13587.000122/2009-41
7
Nesse quadro não há reparos a fazer no acórdão recorrido, eis que o exame do
“novo” crédito apurado e postulado não faz parte desta lide administrativa, dado que não foi
objeto de apreciação primária pela autoridade administrativa competente, conforme determina a
legislação de regência.

Dispositivo
Por todo o exposto, conheço parcialmente do recurso, apenas no que toca às
preliminares do não conhecimento da Manifestação de Inconformidade e da nulidade do acórdão
recorrido; rejeito as preliminares suscitadas e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe
de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade
administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária
como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da atividade
a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à
aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou
simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o efetuou,
ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.

2 Art. 270. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF), à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Maiores Contribuintes do Rio de Janeiro (Demac/RJO), à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Pessoas
Físicas (Derpf) e às Alfândegas da Receita Federal do Brasil (ALF) compete, no âmbito da respectiva jurisdição, no que
couber, gerir e executar as atividades de cadastros, de arrecadação, de controle, de cobrança, de recuperação e
garantia do crédito tributário, de direitos creditórios, de benefícios fiscais, de atendimento e orientação ao cidadão,
de comunicação social, de fiscalização, de controle aduaneiro, de tecnologia e segurança da informação, de
programação e logística, de gestão de pessoas e de planejamento, avaliação, organização e modernização.
Fl. 282
DF CARF MF
Original